Tribunal: TJSP
Processo: 1019239-65.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Pleito de indenização por danos morais e materiais. Sentença que julgou extinto o processo sem conhecimento do mérito no que se refere ao pedido de rescisão cumulada com danos materiais e improcedente o pedido da autora de indenização por danos morais. Apelação pela reforma da r. Sentença quanto à indenização por dano moral. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO. Pleito de indenização por danos morais e materiais. Sentença que julgou extinto o processo sem conhecimento do mérito no que se refere ao pedido de rescisão cumulada com danos materiais e improcedente o pedido da autora de indenização por danos morais. Apelação pela reforma da r. Sentença quanto à indenização por dano moral. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019239-65.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
IVANEIDE AUGUSTA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MIRAGEM CRIATIVA REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019239-65.2017.8.26.0005 -São Paulo - Voto: no22806
2
Voto n.o22806
Apelação Cível 1019239-65.2017.8.26.0005
São Paulo
Apelante: Ivaneide Augusta Rodrigues
Apelado: Miragem Criativa Representações LTDA
Michel Chakur Farah
APELAÇÃO. Pleito de indenização por danos
morais e materiais. Sentença que julgou extinto o
processo sem conhecimento do mérito no que se refere
ao pedido de rescisão cumulada com danos materiais e
improcedente o pedido da autora de indenização por
danos morais. Apelação pela reforma da r. Sentença
quanto à indenização por dano moral. Dano moral
não configurado. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença às fls. 201/202, cujo relatório se adota, que, em ação pela qual se pleiteia
indenização por danos materiais e morais, julgou extinto o processo sem
conhecimento do mérito no que se refere ao pedido de rescisão cumulada com danos
materiais e improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em razão da
sucumbência, foram as partes condenadas ao pagamento de custas e despesas
processuais pela metade, e cada uma ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00, observado o benefício da assistência judiciária gratuita
concedido à autora.
Irresignada, recorre a autora. Defende, em síntese, que adquiriu
o veículo em 31 de março de 2013, pela quantia de R$ 21.500,00, ficando privada da
utilização do automóvel em razão de constrição judicial, apenas retirada em 21 de
março de 2019. Afirma, ainda, que tentou de forma amigável resolver o impasse,
porém, os requeridos não demonstraram interesse em resolver a situação, motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019239-65.2017.8.26.0005 -São Paulo - Voto: no22806
3
pelo qual não restou outra alternativa senão o ingresso da presente ação, bem como
o pedido de dano moral em razão dos transtornos suportados pela autora durante
todo esse período. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a r.
sentença, decretando-se a procedência do pedido de reparação moral aduzido na
inicial (fls. 205/207).
Houve resposta (fls. 210/216).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se dos autos que Ivaneide Augusta Rodrigues interpôs a
presente ação indenizatória material e moral em face da empresa Miragem Criativa
Representações LTDA., relatando que, em 31 de março de 2016, adquiriu o veículo
Toyota/Corolla, ano de fabricação 2005, cor preta, chassis 9BR53ZEC15825886,
placas DON 5222 de propriedade da empresa apelada.
Afirma que foi realizar a transferência de propriedade do veículo
junto ao DETRAN à data de 16 de abril de 2016, ocasião em que descobriu que este
encontrava-se com restrição para transferência em razão de penhora judicial, de
forma que a transferência não pôde ser realizada.
Sustenta que entrou em contato com os requeridos em diversas
ocasiões para tentar solucionar o problema, todas elas restando infrutíferas, razão
pela qual ingressou com a presente demanda, pela qual pleiteava, entre outros, a
condenação dos réus à devolução do valor do bem - R$21.500,00 - corrigidos
monetariamente desde a data do pagamento até o efetivo pagamento; bem como ao
pagamento de danos morais no valor de 10 salários mínimos.
A r. sentença ora atacada julgou extinto o processo sem
conhecimento do mérito no que se refere ao pedido de rescisão cumulada com danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019239-65.2017.8.26.0005 -São Paulo - Voto: no22806
4
materiais e improcedente o pedido de indenização por danos morais.
A apelante insurge-se apenas em relação à improcedência do
pleito de indenização por danos morais.
Ora, em que pese a comprovada restrição judicial do veículo -
que não mais subsiste - que obstou a transferência de propriedade do automóvel, não
há notícia de que a apelante tenha sido privada da utilização do bem, ou de que os
transtornos sofridos pela apelante extravasaram os limites do razoável ou do mero
aborrecimento.
Nesse contexto, o decisum deve ser mantido por seus próprios
fundamentos, eis que, de fato, a situação dos autos não configura danos morais
indenizáveis.
Ora, afigura-se o dano moral em lesão a um bem
extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa.
Não decorrem os danos morais, desta maneira, de todo e qualquer aborrecimento,
sendo de rigor a identificação de situação que ultrapassa meros dissabores impostos
pela vida cotidiana.
E, no caso in examine, conforme bem pontuado pelo Magistrado
sentenciante:
(...) Não se há falar em indenização por danos morais,
porque não houve a perda do bem em definitivo, e
ainda porque do fato não se vislumbra atentado à
moral ou idoneidade da autora, valendo lembrar, pelo
que se vê dos autos, que a ré fez o necessários para dar
o suporte esperado pela cliente
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019239-65.2017.8.26.0005 -São Paulo - Voto: no22806
5
Civil, majoram-se os honorários advocatícios devidos aos patronos das rés para o
patamar de R$ 1.100,00, em observância ao trabalho adicional realizado em grau de
recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora